Tribunal: TJDFT
Processo: 0737947-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 1 (UMA) PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA APLICADA IGUAL A 1 (UM) ANO. DEMAIS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto privilegiado e qualificado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Substitui-se a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções, quando a pena aplicada é igual a 1 (um) ano e a ré preenche todos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.